Tribunal: STF
Processo: ARE 1467922
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ÓBICE DO VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TEMA RG Nº 364. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário protocolado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - REPETIÇÃO DE INDEBITO - ABONO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 4.333/2004 - MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    - Procedimento administrativo n. 17883.000287/2005-03, decorrente do auto de infração - cópias às fls. 67/77-, anulado, pois a Receita Federal, pretende cobrar da autora imposto de renda, acrescidos de juros de mora e de multa de 75%, já recolhidos por ocasião das declarações originais de ajuste anual dos exercícios de 2001, 2002 e 2003, o que configura verdadeiro bis in idem. 



    - O Supremo Tribunal Federal, por meio da Resolução n° 245/2002, reconheceu que o abono variável de que trata a Lei n° 10.474/2002 possui natureza indenizatória: "Art 1°. É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o artigo 2° da Lei n° 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal." 



    - Portanto, o abono variável, estendido aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, determinado na Lei Estadual n° 4.433/2004 tem natureza indenizatória. 



    - No âmbito administrativo há também o reconhecimento da natureza indenizatória das referidas verbas (Parecer PGFN 529 / 2003, em relação à Magistratura, e Parecer PGFN 923 / 2003 em relação ao MPF), ambos aprovados pelo Ministro da Fazenda.



    - Na lição de SAVATIER, "dano moral é todo sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária" e, in casu, não foi comprovada qualquer lesão causada ao patrimônio moral da autora, em razão do indeferimento dos processos administrativos.



     - Remessa necessária e apelações desprovidas.” (e-doc. 13, p. 11-12).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 51).



    3. No recurso extraordinário, a União alega violado o art. 157, inc. I, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 364 do ementário da Repercussão Geral. Ressalta a incompetência da Justiça Federal para apreciar matéria e a necessidade de se manter o Estado do Rio de Janeiro no polo passivo na demanda, uma vez que o imposto de renda, no caso, foi retido na fonte pelo respectivo Tesouro. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 29).



    4. A recorrida Adriana Araújo Porto, em contrarrazões, manifesta-se pela não admissão do apelo extremo, ante o verbete nº 279 da Súmula do STF, e, no mérito, pelo não provimento do recurso (e-doc. 35).



    5. O Estado do Rio de Janeiro, apesar (e-docs. 34, p. 1-4, e 38, p. 1).



    6. O recurso especial interposto por Adriana Araújo Porto foi provido com o fim de determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos declaratórios (e-doc. 66).



    7. Em novo julgamento, o Tribunal de origem proveu parcialmente os aclaratórios para reduzir os honorários sucumbenciais em favor do Estado do Rio de Janeiro e para determinar que a restituição do indébito seja feita no próprio processo judicial, na forma do art. 730 do Código de Processo Civil de 1973 (e-doc. 71).



    8. A União, então, ratificou integralmente os termos do recurso extraordinário anteriormente interposto (e-doc. 73).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão referente à apreciação das apelações e da remessa oficial pertinentes ao exame do apelo extremo:



    “Cuidam os autos de pedido de restituição do imposto de renda da autora, dos anos de 2001, 2002 e 2003, indeferidos administrativamente nos autos dos processos administrativos n°s10073.000692/2005-17, 10073.000693/2005-53 e 10073.000694/2005-06 e a nulidade do lançamento - processo administrativo n° 17883.000287/2005-03, referente à aplicação de multa de ofício e juros de mora regulamentares, ante a apuração de omissão de rendimentos decorrentes das declarações retificadores nos anos de 2001 a 2003. 



    Inicialmente, rejeito a ilegitimidade da União Federal no presente feito uma vez que, embora a autora seja servidora pública estadual, o pedido principal refere-se à nulidade de auto de infração - lançamento fiscal realizado pela Fazenda Nacional. 



    Pelo mesmo motivo, não cabe a presença do Estado do Rio de Janeiro no polo passivo da demanda. Em casos envolvendo declaração do imposto de renda não há necessidade de litisconsorte como o Estado, fonte pagadora.” (e-doc. 13, p. 4).



    10. Como se pode notar, o TRF2 asseverou a legitimidade da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal em razão de a presente ação ter sido ajuizada em virtude de auto de infração expedido pela Receita Federal e, pelo mesmo motivo, manteve a exclusão do Estado do Rio de Janeiro do polo passivo.



    11. Assim, quanto à competência para julgamento da presente ação, é preciso reconhecer que os acórdãos recorridos estão de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que cabe à Justiça Federal determinar se há ou não interesse jurídico da União que justifique sua presença na demanda, conforme ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 607.050-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.056.735-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    12. Ademais, para divergir do que consignado, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios e da legislação processual de regência, o que é inviável em sede extraordinária, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    13. Relativamente à objeção quanto à exclusão do Estado do Rio de Janeiro da demanda, verifico assistir razão à recorrente, tendo em vista o Tema RG nº 364, cuja ementa segue transcrita: 



    “IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETENÇÃO NA FONTE – VALORES – TITULARIDADE. É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituírem e mantiverem – artigo 157, inciso I, da Constituição Federal.”



    (RE nº 607.886/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 27/05/2021).



    14. Colho do voto do Relator, os seguintes fundamentos: 



    “(...) Cumpre assim definir quem é titular do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, satisfeitos por Estado, Distrito Federal, respectivas autarquias e fundações.



    Eis a norma constitucional que interessa para a solução da controvérsia:



    Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 



    I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 



    Depreende-se haver o constituinte estabelecido distinção considerados o ente competente e o beneficiado pela receita tributária. Embora a competência impositiva tenha sido atribuída à União – artigo 153, inciso III, da Lei Maior –, cabe aos Estados e Distrito Federal a arrecadação, na fonte, do tributo sobre os rendimentos pagos. 



    No ato de retenção dos valores, dá-se a incorporação, ao patrimônio estadual ou distrital, do produto arrecadado. Daí não prosperar a tese da transferência de recursos públicos, uma vez existente a participação direta e imediata no resultado obtido. 



    Confiram a lição de Carlos Valder e André Portella:



    Da leitura do caput do dispositivo pode-se inferir que a intenção do legislador foi no sentido de que as quantias já fazem parte, ab initio, do patrimônio dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pois não se trata de repasses entre eles. Com efeito, tais receitas tributárias jamais pertenceram a quem tem competência legislativa para arrecadar, sendo líquida e certa sua utilização pelos beneficiários, sem qualquer tipo de embaraço burocrático que venha a dificultar ou retardar o recebimento efetivo dos recursos decorrentes daquele procedimento.



    (In: BONAVIDES, Paulo et al. (Coord.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1890.)



    Ao disciplinar a entrega de recursos a ser realizada pela União, considerada fração do montante arrecadado a título de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e Imposto de Renda – IR, o constituinte decotou, para efeito de cálculo, o importe versado no artigo 157, inciso I, a revelar disponibilidade originária e efetiva dos valores pelos Estados e Distrito Federal:



    Art. 159. A União entregará:



    I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma:



    (…)



    § 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. 



    Os vocábulos “pertencem” e “entregará” revestem-se de significado unívoco, no que o Direito, como ciência, possui princípios, institutos, expressões com sentido próprio. Na pureza da linguagem está o entendimento. E a segurança jurídica vem do apego a técnica maior. 



    Ao determinar, em benefício da União, a conversão dos valores depositados em Juízo a título de Imposto de Renda retido na fonte por autarquia estadual, o Colegiado de origem deixou de observar o sistema de repartição de receitas delineado no texto constitucional. Impôs óbice ilegítimo à disponibilidade de receitas pelo Estado do Rio de Janeiro.



    Sendo as unidades federativas destinatárias do tributo retido, cumpre reconhecer-lhes a capacidade ativa para arrecadar o imposto.” (grifos nossos).



    15. Conforme se depreende do trecho acima transcrito, os valores do imposto de renda retidos na fonte de servidores estaduais pertencem aos Estados e não à União, nos termos do art. 157, inc. I, da CRFB. 



    16. Partindo dessa premissa, é preciso reconhecer a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para figurar no polo passivo da demanda, porquanto, no dispositivo da sentença, além de se declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 17883.000287/2005-03 da Receita Federal, determinou-se a restituição de valores retidos na fonte da recorrida, nesses termos:



    “(...) Diante do exposto: 



    a) julgo extinto o feito, sem exame do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, por incompetência do juízo, com relação ao Estado do Rio de Janeiro; 



    b) julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade do lançamento de IRPF objeto do processo administrativo n° 17883.000287/2005-03, bem como para condenar a UNIÃO a restituir à autora os valores de IRPF incidente sobre o abono variável que lhe foi pago em função da Lei Estadual n° 4.433, de 28/10/2004, do Estado do Rio de Janeiro, conforme restar apurado nos processos administrativos n°s 10073.000692/2005-17, 10073.000693/2005-53 e 10073.000694/2005-06. 



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Estado do Rio de Janeiro. 



    Honorários advocatícios que se compensam entre autora e União. 



    Custas pela autora, pela metade. 



    Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.” (e-doc. 5, p. 5-6; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo, em parte, o recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF, para, reformando, em parte, os acórdãos recorridos e a sentença, reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro; ordenar que recaia contra ele a determinação de “restituir à autora os valores de IRPF incidente sobre o abono variável que lhe foi pago em função da Lei Estadual n° 4.433, de 28/10/2004, do Estado do Rio de Janeiro”; e, consequentemente, excluir a condenação da autora a pagar honorários ao referido Estado, mantendo, entretanto, a compensação dos honorários entre as partes.



    Publique-se.



    Intime-se



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator